Tribunal: TJES
Processo: 5000654-21.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000654-21.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUANA GONCALVES ASSIS e outros
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Constata-se da certidão de ID 7088185, que estes Embargos de declaração apresentados estariam intempestivos. Porém, reconheço sua tempestividade pelos argumentos a seguir. Consta nos autos que o prazo para recorrer da decisão de turma recursal, referente aos julgamentos da 12ª sessão de 2023, fluiria da data de 04/12/2023. Contudo, foram juntados nos autos o
decisum
colegiado e a certidão de julgamento somente em 19/12/2023, sem notícias de eventual adiamento justificado. Assim, verifica-se prejuízo substancial ao direito de interposição de recursos, na medida em que as partes não tiveram acesso ao inteiro teor do julgamento até o início do prazo recursal, 04/12/2023. Por tais razões, é imperioso reconhecer a data de início da contagem do prazo recursal no dia útil seguinte à juntada do julgamento colegiado, qual seja, em 20/12/2023. Entretanto, considerando a suspensão do prazo recursal em razão do recesso forense, a apresentação dos embargos de declaração na data de 17/01/2024 é tempestiva.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. OMISSÃO NO MOMENTO DA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO SANÁVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado outrora interposto pela parte embargante, para
reformar a sentenç
a apenas no
tocante ao prazo para restituição do montante devido à parte recorrida, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias após o prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo.

2. Alega a parte embargante, em resumo, que o acórdão incorreu em contradição quanto a aplicação da taxa de administração contratada, omissão quanto a taxa de adesão e seguro de vida, além de omissão sobre o momento da incidência do juros de mora.

3. Na hipótese dos autos, verifica-se a ausência dos vícios apontados. Os aclaratórios opostos nos autos têm o condão de rediscussão de matéria, pautado no mero inconformismo da parte, uma vez que busca o reexame de mérito pelo fato de ter sido proferido desfecho diverso do pretendido pelo embargante.

4. Entretanto, em relação ao momento da incidência do juros de mora, observa-se a omissão apontada.

5. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a omissão e determinar que conste no dispositivo do ato sentencial: “
A restituição dos valores ocorra dentro do prazo de 30 dias após o encerramento do grupo, devendo ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e com juros de mora de 1% ao mês, devendo incidir após o trigésimo dia depois do prazo previsto para o encerramento do consórcio
”.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)